Tribunal: TJSP
Processo: 2305450-40.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto pelo Município de São Paulo contra decisão que indeferiu pedido de devolução de valor pago a maior a título de honorários advocatícios, sob o argumento de que a restituição não está contemplada no título executivo e deve ser pleiteada em ação

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto pelo Município de São Paulo contra decisão que indeferiu pedido de devolução de valor pago a maior a título de honorários advocatícios, sob o argumento de que a restituição não está contemplada no título executivo e deve ser pleiteada em ação própria.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a competência da UPEFAZ para apreciar o pedido e se a devolução de valores pagos a maior pode ser processada nos próprios autos da execução ou se exige ação autônoma.
III. Razões de Decidir
3. A UPEFAZ não possui competência para processar pedidos de restituição de valores pagos em excesso, conforme Provimento CSM no 2.488/2018, alterado pelo Provimento CSM no 2.702/2023.
4. Compete ao Juízo das Varas da Fazenda Pública da Capital a análise de pedidos de devolução de valores pagos a maior, que devem ser objeto de ação própria.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A devolução de valores pagos a maior deve ser pleiteada em ação própria. 2. A UPEFAZ não tem competência para processar pedidos de restituição de valores pagos em excesso.
Legislação Citada:
Provimento CSM no 2.488/2018, alterado pelo Provimento CSM no 2.702/2023.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Agravo de Instrumento 2058971-70.2025.8.26.0000, Rel. Francisco Shintate, 7a Câmara de Direito Público, j. 28/03/2025.
TJSP, Apelação Cível 0403772-54.1994.8.26.0053, Rel. José Maria Câmara Junior, 8a Câmara de Direito Público, j. 17/05/2024.
TJSP, Apelação Cível 0094051-74.1982.8.26.0053, Rel. Rebouças de Carvalho, 9a Câmara de Direito Público, j. 27/06/2019.
TJSP, Apelação Cível 0412555-69.1993.8.26.0053, Rel. Paulo Galizia, 10a Câmara de Direito Público, j. 11/09/2020.
TJSP, Apelação Cível 0403933-06.1990.8.26.0053, Rel. Eduardo Gouvêa, 7a Câmara de Direito Público, j. 19/09/2016.
STJ, REsp n. 698.517/SP, Rel. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 06/12/2005.